Tribunal: TJDFT
Processo: 0709341-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo o art. 922 do Código de Processo Civil, convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2. Lado outro, o parágrafo único do citado artigo determina que findo o prazo sem o cumprimento da obrigação o processo retomará o seu curso. E nos termos do acordo extrajudicial, não se infere ânimo de novar a dívida, mas a intenção de as partes repactuarem o saldo devedor nas condições acordadas. É incabível, pois, a extinção do processo, e sim sua suspensão, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado pelas partes.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.